Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-INVALIDEZ - SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO RECEBIMENTO – REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento de auxílio-invalidez, bem como a retomada do pagamento daquele benefício ao bombeiro militar aposentado.
2. Aplica-se à espécie o art. 26, incisos I e II da Lei Distrital no 10.486/2002[1] que pressupõe a incapacidade definitiva do militar. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo ainda preconiza: “O auxílio-invalidez será suspenso automaticamente, pela autoridade competente, se for verificado que o militar beneficiado exerce ou tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se, em inspeção de saúde, for constatado não se encontrar nas condições citadas neste artigo”.
3. Pois bem. No caso dos autos, restou comprovado mediante Ata de Inspeção de Saúde de ID Num. 18684769 - Pág. 1, do Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que o autor é “incapaz definitivamente para o serviço do CBMDF”, contudo, daquele mesmo documento também consta expressamente que o autor não é inválido. Logo, não restou preenchido o primeiro requisito preconizado em lei, qual seja, a invalidez, o que, por conseguinte, afasta o direito ao recebimento do benefício.
4. Também não prospera o argumento de violação do direito de ampla defesa do autor no âmbito do processo administrativo que culminou na suspensão do benefício em tela, ao argumento de que não teria sido permitida a análise de seu recurso naquela instância, porque, em verdade, o militar perdeu o prazo para interpor o referido recurso contra o Parecer emitido na Ata da Sessão no 043/2019, como asseverado na contestação e não refutado pelo requerente.
5. A corroborar tal posicionamento, cito precedente desta Turmas recursal, qual seja, acórdão no 1189533, Relator: Eduardo Henrique Rosas, publicado no PJe: 3/8/2019.
5. Isto posto, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor do valor da causa resultaria em valor excessivo.

[1] Art. 26. O militar julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no art. 24, terá direito ao auxílio-invalidez, desde que considerado total e permanentemente inválido, para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência e satisfaça ainda a uma das condições a seguir especificadas, declaradas por Junta Médica da Corporação:
I - necessitar de internação especializada, militar ou não; ou
II - necessitar de assistência ou de cuidados em razão das doenças relacionadas no § 1o do art. 24.